Tribunal: TCU
Processo: 038.992/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 510/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 276, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) revogar a medida cautelar adotada; c) fazer a recomendação especificada do item 1.7; d) dar conhecimento da presente decisão à SecexSaúde, conforme proposta constante da instrução de peça 53; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, à empresa MV Sistemas de Medicina Diagnóstica Ltda. e ao representante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.992/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43); Mv Sistemas de Medicina Diagnostica Ltda (03.124.977/0001-09). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Anna Rita Ludovico Ferreira da Silva (OAB/GO 18.469); Carla Elisangela Ferreira Alves Teixeira (OAB/PE 18.855) e outros. 1.7. Recomendar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de padronizar os editais de aquisição de softwares PACS/RIS, pelo menos sob os seguintes aspectos: descrição do objeto da licitação, com relação à divisão em itens (licença e instalação/treinamento); critérios de remuneração das licenças (por quantidade de licenças; por número de equipamentos etc.); critérios de remuneração da instalação, treinamento e de outros serviços acessórios (número de horas etc.), em atendimento ao princípio da padronização previsto no art. 11 da Lei 8.666/1993, informando, no prazo de 90 (noventa) dias as providências adotadas.